Tribunal: TJSP
Processo: 1006261-51.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Recorrente que pretende o pagamento de notas promissórias sacadas a título de garantia de contrato de compra e venda de caminhão. Cártulas que nunca foram endossadas, não adquirindo autonomia em relação ao negócio jurídico subjacente. Inaplicabilidade da inoponibilidade das exceções pessoais, na medida em que a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Recorrente que pretende o pagamento de notas promissórias sacadas a título de garantia de contrato de compra e venda de caminhão. Cártulas que nunca foram endossadas, não adquirindo autonomia em relação ao negócio jurídico subjacente. Inaplicabilidade da inoponibilidade das exceções pessoais, na medida em que a autora desta demanda, ora recorrente, não é terceira de boa-fé, cuidando-se da tomadora originária dos títulos de crédito. Contrato subjacente que fora rescindido, com a restituição do bem da vida. Montante já pago que importa em 40% da totalidade da avença. Alargamento da indenização por perdas e danos que se afiguraria verdadeiro enriquecimento indevido. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.